Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-83.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800354-83.2023.8.14.0401

APELANTE: HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800354-83.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena. A condenação teve por base o laudo toxicológico definitivo, o auto de exibição e apreensão e os depoimentos de policiais militares que relataram a fuga do acusado e a apreensão de porções de maconha, óxi e cocaína, além de dinheiro em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea à condenação, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo toxicológico definitivo e auto de exibição e apreensão, que registraram a apreensão de diversas porções de entorpecentes e dinheiro em poder do acusado.

5.

A autoria está evidenciada nos testemunhos dos policiais militares que abordaram o apelante em local notoriamente conhecido pelo tráfico, após tentativa de fuga, encontrando com ele significativa quantidade de drogas fracionadas.

6.

Não há nos autos qualquer indício de atuação abusiva ou interesse dos agentes públicos em prejudicar o acusado, o que afasta a alegação de imprestabilidade da prova testemunhal.

7.

A conduta do agente, ao portar consigo variedade e quantidade de entorpecentes, embalados em porções prontas para a comercialização, configura o tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova testemunhal prestada por policiais em juízo, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, é idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2.

A apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização em poder do agente constitui prova suficiente para a configuração do crime de tráfico, independentemente da ocorrência de venda.

3.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e coerente quanto à autoria e à materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800354-83.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
contra a sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, calculada no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato.

A sentença recorrida (ID nº 28691708) fundamentou-se na materialidade e autoria delitiva comprovadas por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID 28691631 p. 6), Laudo Toxicológico de Constatação Definitivo (ID 28691684 p. 1-2) e depoimentos de policiais militares em juízo (ID’s 28691968 e 28691699), que relataram a abordagem do apelante em via pública, sua fuga ao avistar a viatura policial e a apreensão de 40 (quarenta) porções de maconha, 17 (dezessete) porções de óxi e 01 (uma) porção de cocaína, além de R$ 18,00 (dezoito reais) em espécie.

A defesa, em suas razões recursais (ID 28691720), alegou insuficiência de provas e invocou o princípio
in dubio pro reo
, pleiteando absolvição ou redução da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28691725), sustentou a manutenção da condenação, destacando a convergência dos depoimentos dos policiais, a validade da prova testemunhal e a ausência de elementos que questionassem a autoria ou materialidade do crime. Ressaltou que a fuga do apelante, o local da apreensão e o fracionamento das drogas configuravam indícios de comercialização, conforme jurisprudência consolidada (HC 693.758/MT, STJ, RHC 181.793/MG).

Nesta instância recursal (ID 29867340 p. 1-4), o Ministério Público reforçou que a prova oral dos policiais, prestada sob contraditório, é idônea para comprovar a autoria, conforme jurisprudência do STF e TJMG. Destacou que a condenação não viola o princípio
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é sólido, comprovando a conduta de tráfico de drogas.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que em 07/01/2023 por volta das 23h, durante patrulhamento de rotina na Travessa Guajará, policiais militares avistaram 03 (três) indivíduos em via pública, que ao perceberem a presença da guarnição, 02 (dois) deles evadiram em direções distintas, sendo o Recorrente o único abordado e submetido à revista pessoal. Na ocasião, foi encontrada em sua posse uma bolsa de ombro contendo:
40 (quarenta) porções de substância prensada semelhante à maconha
, embaladas em filme plástico;
01 (um) invólucro maior e 16 (dezesseis) menores
com aspecto de “óxi”;
01 (um) invólucro
de substância esbranquiçada assemelhada à cocaína e a quantia de
R$ 18,00 (dezoito reais) em espécie
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 28691684 p. 1-2)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 28691631 p. 6).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos (Policiais Militares ROBERTO GOUVEIA DE SOUZA e THIAGO CARVALHO DA SILVA que ratificaram os termos da denúncia no sentido de que durante patrulhamento de rotina em uma área pública, situada em local notoriamente utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes, foram visualizados 03 (três) indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga. Dois deles lograram êxito em evadir-se, ao passo que o terceiro foi contido e identificado como
Herick Douglas dos Santos Rodrigues
. Procedida a abordagem e revista pessoal, foram localizadas substâncias entorpecentes em sua posse), e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito os entorpecentes constantes no
A
uto de Apreensão e Apresentação (ID nº 28691631 p. 6)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025